Tribunal: TJSP
Processo: 1093793-30.2024.8.26.0100
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Alegação de vícios no acórdão e

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo sentença de improcedência em ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Alegação de vícios no acórdão e prequestionamento da matéria.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão quanto à apreciação da alegação de descumprimento contratual, especificamente sobre a cobrança de taxa de juros superior ao estabelecido no contrato e ao Custo Efetivo Total (CET).

III. Razões de Decidir
3. O acórdão esclareceu que o CET não corresponde a uma taxa propriamente dita, mas sim ao somatório de encargos e despesas incidentes sobre o valor contratado, conforme Resolução no 3.517 do Conselho Monetário Nacional.
4. A taxa de juros aplicada no contrato está dentro do limite legal estipulado pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, não havendo abusividade na cobrança.
5. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar o julgado, salvo para suprir omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente o Custo Efetivo Total (CET) e a taxa de juros contratual. 2. O prequestionamento é atendido com a fundamentação clara sobre a matéria, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais."

Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 489, § 1o, inciso IV; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008; Resolução no 3.517 do Conselho Monetário Nacional.

Jurisprudência Citada:

STJ, Agravo em Recurso Especial no 1782483/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02/03/2021; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016; STJ, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05.